Tribunal: STF
Processo: ARE 1318083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA. CEGUEIRA LEGAL. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MPF AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ANOTAÇÕES DA CTPS AFASTADA. INDÍCIOS DE FRAUDE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
    (...).
    3. Quanto à alegação de nulidade processual, por cerceamento de defesa, por não ter sido intimada a parte autora a se pronunciar sobre a contestação, não há como acolhê-la. Com efeito, não há qualquer irregularidade no procedimento adotado, pautado nos princípios norteadores dos Juizados Especiais, expostos no art. 2º da Lei 9.099/95, visando a entrega da prestação jurisdicional de forma célere, mediante um rito simplificado. E, de mais a mais, a insurgência da parte insatisfeita pode ser manifestada em sede de recurso inominado, como ocorrido no caso concreto.
    4. Passando ao mérito, não há controvérsia acerca da incapacidade total e definitiva do autor para o trabalho, acometido de cegueira legal desde 03/2011. Assim, a discussão travada nos autos gira em torno do reconhecimento do vínculo empregatício entre 05/10/2005 e 25/07/2011.
    5. As anotações em CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum. Todavia, há nos autos elementos que esvaziam a credibilidade da controvertida anotação na Carteira de Trabalho da Previdência Social, como bem assentado pela MM Juíza de 1º grau, “O demandante acostou, também, cópia de sentença proferida nos autos do processo n. 0029965-37.2009.4.01.3300 (fls. 27/31, doc. inicial), no qual pleiteou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo o pedido sido julgado improcedente, pois comprovou apenas 29 anos, 04 meses e 20 dias de tempo de contribuição. Ocorre que, no mencionado processo, ajuizado em 2009, não houve um único período requerido ou reconhecido após 01/10/2005. Se, de fato, tal vínculo existisse certamente o autor teria pleiteado o seu reconhecimento. A propósito, o INSS juntou cópia da CTPS apresentada pelo autor naquela ação (fl. 03 da contestação), restando evidente que, àquela data, não havia qualquer anotação do vínculo junto à COMERCIAL SILVA MARIANO LTDA, porquanto a página 14 estava em branco. Chama a atenção, ainda, o fato de os contracheques juntados, referentes a todo o período supostamente laborado na empresa, apresentarem exatamente o mesmo valor. Como bem observou a demandada, “o autor não foi contemplado com qualquer promoção, não houve aumento de salário, gozo de férias ou pagamente de 13º salário” (sic). Destarte, diante dos inúmeros indícios de fraude acima expostos, tenho que a presunção de veracidade da CTPS foi afastada e, tendo o último vínculo constante do CNIS cessado em 2002, não detinha o autor qualidade de segurado quando do início da doença, a teor do disposto no art. 15 da Lei n. 8.213/91.” É, de fato, irrazoável que o autor tivesse omitido a existência de vínculo laboral no momento em que ajuizou ação visando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Tal vínculo teria sido mencionado, ainda que não contasse o recorrente com outras provas além dos contracheques. Assim, à míngua de outros documentos que corroborassem a existência do referido vínculo, observa-se que o autor, cujo último vínculo findara em 10/2005, já não possuía qualidade de segurado na data de início da incapacidade (03/2011), nem possuía tempo de contribuição suficiente para a concessão da aposentadoria, mesmo em sua modalidade proporcional. Assim, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido.
    6. Por fim, cabe salientar que, vislumbrada a hipótese de fraude, o encaminhamento de cópias dos autos ao MPF e à OAB/BA é medida que se impõe ao Magistrado, sob pena de prevaricação. Aos referidos órgãos incumbe, como expressamente registrado na sentença, a adoção das medidas que entendam cabíveis, inexistindo, portanto, imputação judicial de qualquer sanção ao patrono do autor.
    7. Recursos desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
    8. Acórdão integrativo proferido nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 80 da RESOLUÇÃO PRESI nº 17/2014 do TRF/1ª Região.
    9. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tal verba, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente